Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711231-27.2022.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: SERASA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOGIAÇÃO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na inicial. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que o Autor entende que há lesão ao direito dele por ato praticado pela parte Ré; ao passo que a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão, diante da resistência da Requerida. 2. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP). 3. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros. 4. Embora se sustente que o fato de o nome do devedor constar da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” implicaria diminuição no seu “score”, não há comprovação da referida alegação nos autos. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter impedido a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito em relação a dívidas prescritas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 48072601 – Págs. 6/7 e 10/11, verbis: As provas dos autos indicam que o nome do Autor está inscrito na plataforma “Serasa Web Limpa Nome”, em razão de dívidas vencidas em maio/2011 e junho/2011 (ID 44488439), setembro/2011 (ID 44488438), fevereiro/2017 (ID 44488440), e não há demonstração de efetiva cobrança extrajudicial vexatória, ou restrição cadastral. A inscrição no “Serasa Limpa Nome”, ou em plataformas equiparadas de negociação de dívidas, não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar no adimplemento dos débitos, mesmo porque o acesso é restrito ao usuário e às empresas fornecedores de produtos/serviços, não sendo possível a consulta pública. Conforme informações da Serasa, o “score” é uma pontuação individual, que vai de 0 (zero) a 1000 (mil) e ajuda as instituições financeiras a decidir pela concessão de crédito, pois indica ao mercado a chance de o consumidor pagar suas contas em dia nos próximos 6 (seis) meses. Assim, quanto melhor o “score”, menor o risco de falta de pagamento e, consequentemente, maior a chance de obtenção de crédito. No referido sítio eletrônico há a informação de que as dívidas lá inscritas não estão inseridas nos cadastros de inadimplentes: “No Serasa Limpa Nome você também pode negociar dívidas em atraso que não estão e/ou serão registradas no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Assim, nem todas as propostas no Limpa Nome são de dívidas negativadas. Você pode consultar a situação da sua dívida em nossa plataforma e tirar dúvidas diretamente com a empresa credora. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes.”( https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=EAIaIQobChMIl4jsnrLv-gIVJOVcCh0BNQ-hEAAYAiAAEgLSI_D_BwE). Nesse contexto, não se vislumbra conduta abusiva ou ilícita da Ré pela inserção do nome do Autor/Apelante na referida plataforma, seja porque essas plataformas de negociação não geram negativação, seja porque legítima a cobrança da dívida na via extrajudicial. (...) Conforme anteriormente consignado, a prescrição fulmina somente o direito de ação do credor. O débito continua a existir, tendo em vista a ausência de seu pagamento pelo Autor, e o credor apenas deixa de ter a possibilidade de cobrá-lo por meio de ação judicial. Tal situação em nada impede a cobrança extrajudicial ou o pagamento espontâneo pelo devedor. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP). Logo, tratando-se de plataforma de negociação de dívidas, de caráter consultivo, a Ré/Apelada não praticou conduta ilícita, mas apenas exerceu legítimo direito de tentar receber o crédito, o que afasta o dever de retirar do referido sítio eletrônico os apontamentos indicados pelo Autor. A r. sentença, portanto, deve ser mantida na íntegra. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015